Tribunal: TJBA
Processo: 8004360-75.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004360-75.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO. LEITURA PRÉVIA PELAS TESTEMUNHAS DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO INQUÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE DO AGENTE. REFORMA DA SENTENÇA PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/8 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMO ATENUANTE. NA TERCEIRA FASE, APLICAÇÃO CUMULATIVA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, §2º, V (RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA) E DO ART. 157, §2º-A, I (USO DE ARMA DE FOGO). POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por LUCAS DE OLIVEIRA SILVA contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, todos do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 13 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 32 dias-multa. Narra a denúncia que: 1- No dia 28/08/2023, por volta das 03h, na Fazenda União, próximo ao “ponto chic”, na Estrada do Queimado, zona rural deste município, os denunciados LUCAS DE OLIVEIRA SILVA e JOSÉ EMERSON DOS SANTOS VALE, na companhia de pelos menos dois indivíduos até então não identificados, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, diversos pertences e quantia em dinheiro da vítima ÁLVARO JOSÉ CARVALHO FRANCISCO, dos quais, um equipamento de som, marca Idtec; uma furadeira; um borrifador; um pau de selfie; um nível de pedreiro; um pen drive; duas câmeras de vídeo; dois cartões de memória; uma trena; três alicates; dois roteadores; um HD externo; cinco aparelhos celulares; dois bonés; uma impressora; um equipamento de som; um binóculo; um registro de fogão a gás; uma fonte; uma calculadora; um notebook, marca Apple; a quantia de R$ 91,00 (noventa e um reais) por transferência pix e R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, conforme auto de entrega em ID 408822693 – pág. 04; e da vítima RICARDO COELHO SALES um automóvel, marca/modelo Fiat Uno Mille Way Econ, cor preta, placa ODF1l72; um aparelho celular e R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie. 2- Exsurge dos autos do inquérito policial que na data e local susomencionados, a vítima ALVARO JOSÉ CARVALHO FRANCISCO estava na Fazenda, onde reside, dormindo, momento em que, por volta da meia-noite, ouviu os cachorros latirem e foi averiguar, porém, como não percebeu nada, voltou a dormir. Posteriormente, por volta das 03h:00min, cerca de quatro indivíduos, armados com armas de fogo tipo longas (espingardas) e curtas (pistolas e revólveres), quebraram os vidros das janelas, aos gritos de “abra a porta”. Como a vítima não acatou, os assaltantes entraram pela janela. Ao ingressarem no imóvel, de pronto perguntaram pelo filho da vítima, o qual não se encontrava. Após, pediram a senha da Internet, mas a vítima informou-lhes que não tinha Internet, oportunidade em que foi agredido na cabeça, peito e ombro. Depois de ser muito agredido, entregou a senha do celular, e os assaltantes fizeram uma transferência, via PIX, de R$ 91,00 (noventa e um reais). 3- Ato contínuo, a vítima foi amarrada, amordaçada e ameaçada de morte. Durante o roubo, os criminosos conversavam com outras pessoas, pelo celular, tendo recebido ordens para quebrar os dedos da vítima com um alicate, o que foi feito, no dedo do pé esquerdo. Assim, a vítima continuou sendo agredida e torturada, tanto física quanto psicologicamente, enquanto os meliantes reviravam sua residência, subtraindo diversos pertences, além do código PIX e mais R$ 700,00 (setecentos reais), em espécie. 4- De acordo com os autos, o crime perdurou até 05h, momento em que os denunciados, para evadir-se do local, abordaram e anunciaram assalto contra o vizinho da vítima ÁLVARO JOSÉ, RICARDO COELHO SALES, empunhando arma de fogo, subtraindo seu automóvel, Fiat Uno Mille Way Econ, cor preta, placa ODF1l72, para carregar os objetos roubados de ÁLVARO, bem como R$ 900,00 (novecentos reais) e um aparelho celular. 5- Após os denunciados e os demais indivíduos empreenderem fuga, a vítima conseguiu se soltar e acionou a polícia militar, por volta das 06h, bem como deslocou-se ao Hospital Regional de Eunápolis, em decorrência dos ferimentos sofridos no curso do assalto. 6- Ao tomar conhecimento do crime, uma guarnição da Polícia realizou campanas e diligenciou, até que, por volta das 13h, obteve a informação de que, nas proximidades da localidade denominada “Embarcador”, alguns Indivíduos armados e com mochilas embarcaram em um veículo Marca Fiat, Modelo Palio, de cor branca, placa policial PFJ9B98, indo para Eunápolis. Imediatamente, os prepostos da Polícia Militar seguiram até o local, momento em o automóvel foi visualizado, ocupado por cinco indivíduos, e, procedida abordagem, dois dos ocupantes desembarcaram, dentre eles, o motorista JOSÉ EMERSON e, o carona, LUCAS. Os demais, por sua vez, resistiram à ordem de prisão e efetuaram disparos em direção a guarnição, iniciando um confronto. Um dos criminosos assumiu a direção do veículo, na tentativa de fugir, mas não conseguiram. Ato contínuo, os três fugiram para uma área de mata, dando início a um segundo confronto, e mesmo sendo acionada outra guarnição para varredura no local, não foi possível encontrar os demais envolvidos. 7- Realizadas as buscas no veículo, foram apreendidas três armas de fogo, das quais, 01 (uma) espingarda, calibre .12; 01 (uma) espingarda de pressão; 01 (uma) espingarda de fabricação caseira (bate bucha). Também, foram encontrados os seguintes objetos: 01 (um) notebook; 02 (duas) câmeras de monitoramento; 01 (um) binóculo; 01 (um) nível de pedreiro; 01 (uma) cartela com três alicates novos; 01 (uma) calculadora; 01 (uma) furadeira; 01 (um) registro de fogão; 01 (um) borrifador; 01 (uma) trena; 01 (uma) lâmpada; 02 (dois) HD’s externos; 01 (uma) impressora; 01 (uma) fonte; 01 (um) roteador de sinal de Internet; 06 (seis) pen drives; 02 (dois) cartões de memórias; 01 (uma) caixa de som; 05 (cinco) aparelhos de celular; 04 (quatro) cartuchos, calibre .12, intactos; 01 (um) recipiente, o qual continha certa quantidade de chumbo; 02 (dois) chapéus, tipo caçador; 01 (um) boné; 01 (uma) calça jeans; 01 (uma) camisa; 02 (dois) casacos; 02 (dois) pares de luvas; 05 (cinco) carregadores e 01 (um) pau de selfie, conforme auto de exibição e apreensão, em ID nº 408822692, págs. 12- 13. 8- Em sede de interrogatório policial (ID nº 408822692, págs. 22-23), o denunciado LUCAS confessou espontaneamente o feito criminoso, mas não indicou seus comparsas, dizendo que não sabe seus nomes ou apelidos. Disse, ainda, que após o crime, permaneceram escondidos no matagal, até abordarem o veículo Palio." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade absoluta da instrução pela leitura prévia de depoimentos extrajudiciais às testemunhas de acusação; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para a manutenção da condenação; (iii) avaliar a legalidade da majoração da pena-base em razão da violência exercida; (iv) verificar a possibilidade de aplicação cumulativa das majorantes do art. 157, §2º, V, e §2º-A, I, do CP; (v) determinar a fração adequada de aumento pela continuidade delitiva e a possibilidade de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A leitura prévia dos depoimentos policiais às testemunhas em juízo não configura nulidade absoluta, nos termos do art. 204 do CPP e conforme reiterada jurisprudência do TJ/BA, sobretudo diante da ausência de insurgência oportuna pela defesa e da inexistência de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 4. A materialidade e autoria delitivas estão amplamente demonstradas por meio da confissão extrajudicial do réu, corroborada por depoimentos consistentes das vítimas e testemunhas, pelos objetos apreendidos no veículo utilizado na fuga e pelos laudos das armas encontradas em seu interior. 5. A confissão do réu perante a autoridade policial, com detalhes sobre a dinâmica do crime, associa-se aos relatos das vítimas e ao reconhecimento dos bens subtraídos, permitindo a condenação, nos termos do art. 155 do CPP e da jurisprudência do STJ que admite a valoração de provas extrajudiciais corroboradas judicialmente. 6. A este respeito, a materialidade e a autoria delitiva restaram plenamente demonstradas, assim como a extrema violência empregada pelos agentes, o que justifica a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria. Não se trata de mero roubo com violência própria do tipo, mas de ação criminosa marcada por crueldade, agressões reiteradas, privação prolongada da liberdade da vítima e até mesmo atos equiparáveis à tortura. 7. A pena-base deve ser fixada dentro dos limites legais previstos no tipo penal, com acréscimos fundamentados nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. O aumento proporcional de 1/8 sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena cominada é admitido pela jurisprudência do STJ. Desta forma, considerando as duas circunstâncias corretamente apontadas na sentença recorrida (circunstâncias do crime e culpabilidade), deve a pena-base ser fixada em 5 anos e 6 meses e 97 dias-multa. 8. Em continuidade, o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão que, consoante jurisprudência pacífica, enseja a redução de 1/6 sobre a pena base, restando a pena intermediária fixada em 4 anos e 7 meses e 81 dias-multa. 9. É válida a aplicação cumulativa das causas de aumento do art. 157, §2º-A, I, e §2º, V, do CP, desde que fundadas em circunstâncias fáticas distintas, como no caso, em que o uso de arma de fogo e a privação prolongada da liberdade das vítimas ocorreram de modo autônomo e concretamente demonstrado. 10. Neste contexto, a aplicação da fração de 2/3 relativa à causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, resulta na pena de 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 135 dias-multa. Ademais, após a majoração de 1/3 relativa à causa de aumento do art. art. 157, §2º, V do CP), resta a pena fixada em 10 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão e 180 dias-multa. 11. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada em 1/6, conforme a Súmula 659 do STJ, por se tratar da prática de dois crimes com mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi, com fulcro na Súmula 659 do STJ. 12. Assim, considerando-se as balizas e entendimento jurisprudencial dominante, a pena definitiva do sentenciado deveria ser fixada em 11 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão, e 210 dias-multa. Contudo, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus, mantém-se a pena de multa fixada pelo julgador em 32 (trinta e dois) dias-multa (no valor equivalente a um trinta avos do salário-mínimo). 13. A negativa ao direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada na periculosidade do agente, evidenciada pela tortura imposta à vítima, uso de armas de fogo e disparos contra a guarnição policial, sendo adequada a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A leitura prévia dos depoimentos policiais às testemunhas não enseja nulidade quando não resulta em prejuízo à defesa.” “A condenação pode se fundar em confissão extrajudicial corroborada por provas testemunhais e materiais colhidas sob o crivo do contraditório.” “A pena-base deve ser majorada com observância proporcional das circunstâncias judiciais, respeitando a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada vetorial negativa.” “É possível aplicar cumulativamente as causas de aumento do art. 157, §2º, V, e §2º-A, I, do Código Penal, quando fundadas em fatos distintos.” “A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser de 1/6 quando se trata de dois crimes praticados em mesma ocasião.” “A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública diante da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, parágrafo único, 71, § único, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; CPP, arts. 204, 563. CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.033.821/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 13.11.2024; STJ, HC 311.331/MS, rel. Des. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, rel. Des.ª Marilza Maynard, j. 06.05.2014; STJ, AgRg no HC 567.208/SC, rel. Min. Jorge Mussi, j. 04.08.2020; STJ, HC 954.897/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação criminal n° 8004360-75.2023.8.05.0079, tendo como Apelante LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para alterar as frações aplicadas pelo julgador relativas às circunstâncias judiciais negativamente valoradas e pela continuidade delitiva, restando a pena definitiva fixada em 11 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão, contudo, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus, mantêm-se a pena de multa fixada pelo Magistrado singular em 32 (trinta e dois) dias-multa (no valor equivalente a um trinta avos do salário-mínimo), nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104